Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750444-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR EMBARGADO: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Luiz Carlos Garcia Coelho Júnior apresentou embargos de declaração (ID no 43184436), pretendendo alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista ao Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator